Tribunal: TJBA
Processo: 8040746-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040746-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELIEZER PINHEIRO PEREIRA

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração. Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em mandado de segurança. Gratificação por condições especiais de trabalho (GCET). Policial militar inativo. Omissões no julgado. Necessidade de compensação de valores já pagos. Alteração dos índices de atualização monetária e juros de mora. EC nº 113/2021. Acolhimento.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
8040746-16.2024.8.05.0000
.EDCiv

em que figuram como embargante,
ELIEZER PINHEIRO PEREIRA

;
e embargado,
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA